Tribunal: TJMT
Processo: 1014204-44.2026.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014204-44.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES ALVES - CPF: 534.494.951-00 (PACIENTE), 4ª Vara Criminal de Rondonopolis/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. APENADA EM REGIME FECHADO. IDADE INFERIOR A 70 ANOS. ALEGADAS COMORBIDADES. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O QUADRO CLÍNICO E O CÁRCERE OU DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL. ACOMPANHAMENTO MÉDICO REGULAR DEMONSTRADO. MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária. A impetração sustenta constrangimento ilegal ao argumento de que a paciente, com 64 anos de idade, apresenta diversas enfermidades e necessitaria de acompanhamento médico especializado e eventual intervenção cirúrgica, afirmando não haver prova idônea de atendimento adequado no estabelecimento prisional. Requereu-se a concessão da ordem para cumprimento da pena em regime domiciliar.

II. Questão em discussão:
Há 3 questões em discussão: (i) definir se a prisão domiciliar humanitária pode ser excepcionalmente concedida à apenada em regime fechado; (
ii
) estabelecer se os documentos juntados demonstram, de forma pré-constituída, a incompatibilidade entre o estado de saúde da paciente e a permanência no cárcere ou a impossibilidade de assistência médica no estabelecimento prisional; (
iii
) determinar se a decisão impugnada padece de ilegalidade ou teratologia apta a justificar a concessão do writ.

III. Razões de decidir:

1. A prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal é admitida, em regra, ao condenado em regime aberto, e sua extensão aos regimes mais gravosos exige demonstração concreta de situação excepcional, especialmente quando o cárcere não dispõe de meios para assegurar o tratamento necessário.

2. O
habeas corpus
exige prova pré-constituída da ilegalidade apontada, não admitindo dilação probatória para suprir insuficiência documental sobre o alegado risco à saúde ou à vida da custodiada.

3. Os elementos informativos da execução penal indicam que a paciente recebe acompanhamento médico contínuo no estabelecimento prisional, com registros de atendimentos regulares e encaminhamento para consulta especializada, o que afasta, ao menos por ora, a alegação de desassistência estatal.

4. A mera existência de comorbidades não autoriza, por si só, a concessão automática da prisão domiciliar humanitária, sendo indispensável prova segura de que o quadro clínico é incompatível com o ambiente prisional ou de que o tratamento indispensável não pode ser prestado pela unidade custodial ou pela rede pública de saúde.

5. A paciente não se enquadra na hipótese objetiva do art. 117, I, da LEP, pois possui 64 anos de idade, portanto menos de 70 anos.

6. Inexistindo laudo pericial ou elemento técnico conclusivo que evidencie a inviabilidade de permanência no cárcere, bem como ausente demonstração de omissão estatal concreta, a decisão impugnada mantém fundamentação idônea e não revela constrangimento ilegal.

7. A possibilidade de futura reavaliação pelo Juízo da execução, em caso de alteração do quadro clínico, preserva a adequação da tutela jurisdicional sem afastar, no momento, a legalidade da manutenção do cumprimento da pena no regime imposto.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

V. Tese de julgamento:
1. A concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado em regime fechado exige prova pré-constituída de situação excepcional, consistente na incompatibilidade entre o estado de saúde e o cárcere ou na impossibilidade de tratamento adequado na unidade prisional. 2. A existência de comorbidades e a idade inferior a 70 anos, sem demonstração técnica idônea de agravamento incompatível com a custódia, não autorizam a mitigação da regra do art. 117 da LEP. 3. O acompanhamento médico regular no estabelecimento prisional afasta a alegação de constrangimento ilegal por ausência de assistência à saúde.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LXVIII, da CF/88; art. 121, § 2º, I, do CP; art. 117, I e II, da Lei n. 7.210/1984.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – HC n. 521.663/RO, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, j. em 10/09/2019,
DJe
de 16/09/2019; STJ – RHC n. 145.931/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. em 09/03/2022,
DJe
de 16/03/2022; TJMT –
Habeas Corpus
Criminal n. 1023467-42.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 07/02/2023,
publ
. em 12/02/2023; TJMT –
Habeas Corpus
Criminal n. 1017969-33.2020.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. em 14/10/2020,
publ
. em 21/10/2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
impetrado por
T
ales
P
assos de
A
lmeida

em favor de
MARIA DE LOURDES ALVES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
4
ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis (MT)
que
, nos autos da execução penal n.
0103410-63.2014.8.09.0097
,
indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária, conforme decisão que se vê no Id. 357662379.

Conforme se extrai dos autos a paciente cumpre pena definitiva de 14 (quatorze) anos de reclusão, em razão de condenação pela prática do crime previsto no art. 121, §

2º, I, do Código Penal, em regime fechado, conforme guia de execução mencionada nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (Id. 358942377).

Em suas razões (Id. 357657399) o impetrante sustenta, em síntese, que a paciente, pessoa idosa, atualmente com 64
(sessenta e quatro)
anos de idade, apresenta quadro clínico grave, acometida por diversas comorbidades, tais como
lombalgia, transtornos de discos

lombares e
de
outros discos com mielopatia,
gonartrose
bilateral do

joelho, prolapso vaginal, hérnia
hiatral
gástrica,
colecistolitíase

e hipertensão arterial sistêmica
, além de possível dilatação cardíaca, necessitando de acompanhamento médico especializado e eventual intervenção cirúrgica.

Aduz que o pedido administrativo de prisão domiciliar foi indeferido sob o fundamento de que a paciente estaria recebendo tratamento adequado no estabelecimento prisional
.

C
ontudo, argumenta que os documentos médicos utilizados para embasar tal decisão são precários, ilegíveis e insuficientes para comprovar a efetiva assistência à saúde.

Sustenta que a manutenção da paciente no cárcere configura constrangimento ilegal, diante da impossibilidade de tratamento adequado no ambiente prisional, invocando o disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana, além de entendimento
jurisprudencial que admite, em caráter excepcional, a concessão de prisão domiciliar mesmo em regime diverso do aberto.

Com tais argumentos
,

requer a
concessão da ordem para determinar o cumprimento da pena em regime domiciliar, com a expedição do competente alvará de soltura.

Inicial acompanhada dos documentos
(Ids.

357657399
,
357662352
,
357662356
,
357662364
,
357662370
,
35766237
4
,

35766237
7 e

35766237
9
)
.

Informações prestadas pela autoridade coatora

(Id.

358942377
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
J
orge da
C
osta
L
ana
,
manifestou-se pelo não conhecimento do
writ
e, subsidiariamente, pela denegação da ordem

(Id.

361241880
).

É
o relatório.

V

O

T

O
R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, passa-se ao exame da impetração.

Preliminarmente, registro que a Procuradoria-Geral de Justiça suscitou o não conhecimento do
writ
, ao argumento de inadequação da via eleita, por entender que a insurgência deveria ser deduzida pelos meios impugnativos próprios da execução penal.

Não obstante, a preliminar não merece acolhimento.

É que embora o
H
abeas corpus
não se preste à ampla rediscussão de matéria fático-probatória nem à substituição ordinária dos recursos cabíveis, admite-se o seu conhecimento quando a impetração deduz, em tese, constrangimento ilegal relacionado diretamente ao
status
libertatis
, sobretudo quando fundada em alegação de violação concreta ao direito à saúde da pessoa custodiada e à incompatibilidade entre o quadro clínico e a manutenção da custódia.

Nessa perspectiva, o exame da controvérsia deve ocorrer em cognição estrita, à luz da prova pré-constituída trazida aos autos, sem prejuízo de reconhecer que eventual pretensão dependente de dilação probatória mais ampla deverá ser deduzida perante o juízo da execução, pela via própria.

Rejeito, pois, a preliminar de não conhecimento suscitada no parecer ministerial e passo ao exame do mérito.

Na hipótese dos autos, a paciente encontra-se cumprindo pena em regime fechado, conforme informações da autoridade coatora, em razão de condenação pelo crime previsto no art. 121, § 2º, I, do Código Penal, à pena definitiva de 14 (quatorze) anos de reclusão.

A defesa

requereu ao Juízo de origem a concessão de prisão domiciliar humanitária, alegando
que a paciente, pessoa idosa
, com 64 (sessenta e quatro) anos de idade,
e acometida por diversas enfermidades, estaria sofrendo constrangimento ilegal em razão do indeferimento do pedido de prisão domiciliar humanitária formulado no bojo da execução penal n. 0103410-63.2014.8.09.0097.

A impetração não comporta acolhimento.

Extrai-se da decisão hostilizada que:

(...)
.
I - DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR

A Defesa pugna pela concessão da prisão domiciliar, aduz em síntese que a recuperanda

é idosa, portadora de artrite e artrose, cardiomegalia e catarata e a manutenção do cárcere aumenta o risco

de agravamento das patologias.

Em análise aos autos o pedido formulado não merece acolhida.

A respeito da prisão domiciliar, a Lei de Execuções Penais dispõe:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime
aberto
em

residência particular quando se tratar de:

I -
condenado maior
de 70 (setenta) anos;

II -
condenado
acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV -
condenada
gestante.

A jurisprudência salienta que a concessão de prisão domiciliar é medida excepcional, é

possível nas situações em que o(a) sentenciado(a) se encontre em regime aberto.

Conforme o relatório médico apresentado pela Unidade Prisional à seq. 46, a

recuperanda tem realizado acompanhamento médico contínuo e encontra-se em bom estado de saúde

geral. Quanto ao quadro de artrite e artrose, foi devidamente encaminhada para consulta com ortopedista e

aguarda vaga pelo sistema único de saúde.

Assim, o laudo médico apresentado nos autos demonstra que estão sendo prestados os

devidos cuidados a saúde da recuperanda.

Importa mencionar que a prisão domiciliar por motivo de doença grave somente pode

ser concedida a pessoa privada de liberdade submetida ao regime aberto e, no caso dos regimes fechado

ou semiaberto, em casos excepcionais, desde que comprovada à impossibilidade da prestação da

assistência médica no estabelecimento prisional, o que não se verifica no presente caso.

No caso, não há apontamento nos autos de impossibilidade de permanência do apenado

na unidade prisional ou prejuízo ao seu estado de saúde.

Diante de todo o exposto,
deixo de acolher
o pedido de prisão domiciliar, eis que não

comprovada à impossibilidade de assistência médica no estabelecimento penal em que cumpre pena no

regime fechado, sem prejuízo de futura reanálise em caso de alteração do quadro clínico da recuperanda.

II - DA HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA

Homologo o cálculo de pena, para que surta seus jurídicos e efeitos legais, sem prejuízo

de futura reanálise em caso de impugnação das partes.

III - DO LIVRAMENTO CONDICIONAL

Conforme se verifica, neste momento, o sentenciado não preenche os requisitos para a

concessão do livramento condicional.

Neste contexto, saliento que a deliberação de livramento condicional somente irá

ocorrer em caso de requerimento da Defesa, caso contrário,
deverá ser lançado o incidente de não concessão
.

IV - DA REMESSA DOS AUTOS

Certificado nos autos que o(a) sentenciado(a) foi transferido(a) para outra unidade

prisional, remetam os autos para a Comarca de destino.

V - DISPOSIÇÕES FINAIS

Conforme exposto restou consignado acima:

não concessão da prisão domiciliar;

homologação do cálculo;

deliberação em relação ao livramento condicional e em caso de transferência do sentenciado.
(...).
(Id. 357662379 – p. 162-
165
),

É cediço que a prisão domiciliar, na fase executória, encontra disciplina no art. 117 da Lei de Execução Penal, sendo admitida, em regra, ao condenado em regime aberto nas hipóteses legalmente previstas.

A jurisprudência admite a concessão de prisão domiciliar em casos de extrema gravidade e quando a unidade prisional não tem condições de prestar o tratamento adequado, conforme prevê o art. 117
,
da Lei de Execuções Penais.

Nesse sentido, a jurisprudência tem amparado pedidos de prisão domiciliar para presos em condições semelhantes
. Vejamos:

HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONDIÇÕES INADEQUADAS PARA TRATAMENTO. PRISÃO
DOMICILIAR. POSSIBILIDADE.
HABEAS CORPUS
CONCEDIDO. 1. Esta Corte Superior, interpretando o art. 117 da Lei 7.210/1984, tem entendido pela possibilidade excepcional do deferimento da prisão domiciliar aos apenados que se encontrem em regimes semiaberto e fechado, quando as circunstâncias do caso recomendarem essa medida. 2.
Paciente acometido de doença grave, restando certo
de que
o estabelecimento prisional onde se encontra não dispõe dos meios necessários à prestação do adequado tratamento de saúde. 3.
Habeas corpus
concedido para a transferência do paciente para a transferência do paciente para prisão domiciliar
, mediante monitoramento eletrônico, o que não impede o cumprimento da ordem acaso indisponível esse instrumento,
isso enquanto mantiver a condição de doença que o impossibilite de ser tratado na unidade prisional ou até ser instalado serviço médico apto a seu tratamento
. (STJ - HC: 521663 RO 2019/0205702-6, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 10/09/2019, T6 - SEXTA TURMA, data de publicação:
DJe
16/09/2019) (grifos meus).

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a prisão domiciliar pode ser concedida, mesmo em regime fechado, quando o estado de saúde do preso é incompatível com o ambiente carcerário
. Nesse sentido:

DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE GENITORA DE CRIANÇAS DE 6 E 2 ANOS DE IDADE. POSSIBILIDADE. CARACTERIZADA INEFICIÊNCIA ESTATAL EM DISPONIBILIZAR VAGA À RECORRENTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL PRÓPRIO E ADEQUADO À SUA CONDIÇÃO PESSOAL, DOTADOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PRÉ-NATAL E PÓS-PARTO, BERÇÁRIOS E CRECHES. ARTS. 82, § 1º, E 83, § 2º, DA LEP. PRESÍDIO FEMININO MAIS PRÓXIMOS DISTANTE 230 KM DA RESIDÊNCIA. CONVIVÊNCIA E AMAMENTAÇÃO IMPOSSIBILITADA. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. PRIORIDADE. HC COLETIVO STF N. 143.641/SP. PRECEDENTES DO STJ. LIMINAR DEFERIDA. PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA ORDEM, EM MENOR EXTENSÃO, A FIM DE QUE A CORTE DE JUSTIÇA SEJA INSTADA A EXAMINAR O MÉRITO DO WRIT IMPETRADO NAQUELA INSTÂNCIA NO TOCANTE À TESE ALEGADA NA INICIAL DA AÇÃO MANDAMENTAL. ILEGALIDADE MANIFESTA EVIDENCIADA. RECURSO PROVIDO. 1. A Suprema Corte, no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar [...] de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, [...] excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas (HC n. 143.641/SP, Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma do STF,
DJe
9/10/2018). Precedentes do STJ no mesmo
sentido.

(..) 5. Essa possibilidade,
concessão de prisão domiciliar regulada no art. 117 da LEP, em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado, desde que excepcionalidade do caso concreto imponha, tem sido reconhecida por esta Corte Superior. Precedentes das Turmas da Terceira Seção.
6. Também a Suprema Corte tem admitido, em situações absolutamente excepcionais, a concessão de prisão domiciliar a regimes mais severos de execução penal, a exemplo das ordens implementadas nas hipóteses em que o condenado estiver acometido de doença grave, a demandar tratamento específico, incompatível com o cárcere ou impassível de ser oferecido pelo Estado
(
AgR
na AP n. 996, Ministro Edson Fachin, Segunda Turma,
DJe
29/9/2020) (...).(RHC n. 145.931/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 9/3/2022,
DJe
de 16/3/2022) (grifos meus).

Contudo
, é importante destacar que o
Habeas Corpus
é um remédio constitucional destinado a proteger o direito de locomoção contra ilegalidades ou abusos de poder, conforme previsto no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal. Para que seja possível a análise do mérito, é imprescindível que o impetrante apresente prova pré-constituída das alegações, ou seja, documentos que demonstrem, de forma inequívoca, a ilegalidade ou arbitrariedade da coação sofrida.

Isso significa que o impetrante deve apresentar documentos que comprovem, de forma inequívoca, o risco iminente à saúde ou à vida d
a
paciente, o que justificaria a concessão da prisão domiciliar humanitária.

Embora a defesa tenha instruído a impetração com documentos médicos indicativos de que a paciente apresenta quadro clínico que demanda acompanhamento, as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora evidenciam que ela vem recebendo atendimento médico no estabelecimento prisional, com registros de atendimentos em 15.09.2025, 30.10.2025, 04.12.2025 e 08.01.2026, além de encaminhamento para consulta especializada na rede pública de saúde, notadamente na área ortopédica.

N
as informações encaminhadas por ocasião deste
writ
, consignou-se que o relatório médico do setor de saúde da unidade prisional, datado de 16.01.2026, atestou estado geral preservado, acompanhamento periódico, solicitação de exames, prescrição de medicamentos e encaminhamento da reeducanda para atendimento com médico ortopedista via SUS.

É certo que a defesa impugna a suficiência desses elementos, sustentando que os registros utilizados na origem seriam precários, genéricos ou de
difícil leitura. Todavia, ainda que assim se alegue, o que se extrai, objetivamente, do acervo documental pré-constituído não é um quadro de abandono terapêutico, recusa de atendimento, omissão deliberada do Estado ou demonstração técnica de impossibilidade de tratamento no ambiente custodial. Ao contrário, os elementos disponíveis apontam para a existência de monitoramento clínico, prescrição medicamentosa, solicitação de exames e encaminhamento externo quando necessário.

Nesse contexto, a alegação de desassistência estatal não se sustenta apenas com a crítica genérica à qualidade formal dos prontuários, sendo indispensável prova técnica idônea de que o atendimento prestado é insuficiente em termos materiais ou incompatível com as necessidades concretas da paciente, o que não foi demonstrado de modo seguro nesta via estreita.

Assim, ao menos no estado atual da prova, não se vislumbram ilegalidades na decisão hostilizada.

Também não se desconhece que a impetração
noticia
quadro clínico composto por lombalgia, transtornos de discos lombares e outros discos intervertebrais com mielopatia,
gonartrose
bilateral do joelho, prolapso vaginal, hérnia hiatal gástrica,
colecistolitíase
, hipertensão arterial sistêmica e possível dilatação cardíaca ainda sob investigação, com referência, ainda, à necessidade de acompanhamento especializado e eventual avaliação cirúrgica.

Ocorre que embora tais elementos revelem situação que inspira atenção e recomendam seguimento médico contínuo, não veio aos autos laudo pericial contemporâneo, conclusivo e individualizado a demonstrar que essas patologias, isolada ou conjuntamente consideradas, tornam incompatível a permanência da paciente no cárcere, nem que o tratamento indicado seja inviável de ser prestado pela unidade prisional com apoio da rede pública de saúde. A prova produzida, portanto, evidencia quadro mórbido que exige acompanhamento, mas não comprova, de forma pré-constituída, a excepcionalidade extrema apta a justificar, desde logo, a substituição da custódia por prisão domiciliar humanitária.

A mera existência de comorbidades, por si só, não autoriza a automática concessão da prisão domiciliar humanitária. Exige-se prova segura de que o estado de saúde da custodiada seja incompatível com o recolhimento carcerário ou de que o tratamento indispensável não possa ser adequadamente
prestado pela unidade prisional ou pela rede pública à qual ela esteja vinculada, ônus do qual a impetração não se desincumbiu.

Em sede de
H
abeas corpus
, não é possível suprir a deficiência dessa demonstração mediante dilação probatória, aprofundamento pericial ou reexame técnico exauriente do quadro clínico, providências que, se reputadas necessárias, deverão ser submetidas ao juízo da execução, sem prejuízo de nova apreciação judicial caso sobrevenha efetiva alteração do estado de saúde da reeducanda ou prova idônea de insuficiência assistencial.

Nessa
linha
de pensar
, este Tribunal de Justiça
tem entendido:

HABEAS CORPUS
– PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, QUE RESULTOU PERIGO COMUM E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTROS CRIMES E PRATICADO CONTRA AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA – EXCESSO DE PRAZO PARA PROLAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – ALEGAÇÃO PREJUDICADA – PRISÃO MANTIDA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA – PLEITO DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA DOMICILIAR – NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – POSSIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM QUE SE ENCONTRA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...)
À míngua de prova pré-constituída da impossibilidade de continuidade de tratamento do paciente dentro do estabelecimento prisional onde se encontra, mediante acompanhamento psiquiátrico e psicológico, não há falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar
. “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
” [Enunciado Orientativo n. 43]. Demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva, não se mostra plausível sua substituição por cautelares menos onerosas. (TJ-MT 10234674220228110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/02/2023)
.
(grifos meus).

HABEAS CORPUS
– EXECUTIVO DE PENA – PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE ROUBO, TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO EM REGIME INICIAL
FECHADO – 1. ALEGADA DEMORA NA ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME, DO FECHADO, PARA O SEMIABERTO – INOCORRÊNCIA – SITUAÇÃO DE PANDEMIA QUE INVARIAVELMENTE EXIGE UM ELASTÉRIO MAIOR NA ANÁLISE DOS PEDIDOS – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO DO PACIENTE, NO PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS DE JURISDIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO - 2. PRETENDIDA PROGRESSÃO DO REGIME DO FECHADO, PARA O SEMIABERTO, POR RISCO DE CONTÁGIO DO COVID-19 (CORONAVÍRUS) – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE RISCO EVIDENTE DE CONTAMINAÇÃO E AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA UNIDADE PRISIONAL PARA LIDAR COM O VÍRUS SEM QUE SE CARACTERIZE A PROGRESSÃO PER SALTUM - 3. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA - ALMEJADA APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N, º 62/2020 DO CNJ – IMPROCEDÊNCIA – NECESSÁRIA ANÁLISE CASUÍSTICA PARA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR O RISCO ELOQUENTE À SAÚDE DO PRESO COM A MANUTENÇÃO EM CÁRCERE – DELITO PERPETRADO COM VIOLÊNCIA E/OU GRAVE AMEAÇA – EXCEPCIONALIDADE PARA O BENEFÍCIO NÃO VERIFICADA – WRIT PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.
A prova pré-constituída é condição
sine

qua
non
para a análise do
writ
, que por possuir balizas estreitas, não permite a dilação probatória.
O turno defensivo, ao sustentar a demora por parte do juízo de origem, na análise do pedido de progressão de regime pelo paciente, deve equipar o
mandamus
com todos os documentos necessários a demonstrar todo o alegado.
A carência ou a inexistência de documentos aptos a provar a razoabilidade da pretensão defensiva, inviabiliza o conhecimento do pedido no
habeas corpus
. (...). A concessão do regime domiciliar ou a progressão antecipada de regime, com fundamento na Resolução n.º 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, deve ser aferida a partir de uma análise particularizada das condições de saúde do apenado, sem perder de vista a gravidade do crime pelo qual foi condenado.
Inexiste nos autos, comprovação de contaminação pela doença ou que eventual vulnerabilidade do seu estado de saúde demande a imediata saída do estabelecimento prisional
, e de outro lado, verificando-se que foi condenado pela prática do delito de roubo dentre outros crimes, sendo que o primeiro envolve violência ou grave ameaça à pessoa, deve ser privilegiado
in
casu
o direito da coletividade em ver preservada a paz social, mesmo porque a crise do novo coronavírus não é um passe livre para a liberação de todos os encarcerados, muito menos quando se sabe que os tempos sombrios de hoje submetem a isolamento social cerca de um terço da humanidade. (TJ-MT -
HABEAS CORPUS
CRIMINAL: 1017969-33.2020.8.11.0000, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 14/10/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/10/2020) (grifos meus).

No caso em exame,
embora se reconheça
a delicadeza do quadro de saúde narrado na inicial, não há demonstração idônea de omissão
estatal, tampouco de que a paciente esteja desassistida ou submetida a risco concreto e atual decorrente da permanência no cárcere.

A propósito, também não se verifica que a paciente se enquadre na hipótese objetiva do art. 117, inciso I, da LEP, uma vez que conta com 64 (sessenta e quatro) anos de idade, vale dizer, menos de 70 (setenta) anos.

De igual modo, ausente prova pericial ou elemento técnico conclusivo a evidenciar que o tratamento de que necessita seja incompatível com o ambiente prisional, ou que a unidade custodial não disponha de meios para assegurar o acompanhamento clínico necessário.

Ao arremate, a via do
Habeas Corpus
, por sua natureza, não permite a dilação probatória ou a concessão de medidas que dependem da produção de provas adicionais.

Nesse contexto, a decisão objurgada não se mostra teratológica ou desprovida de fundamentação, ao revés, assentou-se na inexistência de comprovação da excepcionalidade apta a justificar a mitigação da regra legal, sem prejuízo de futura reavaliação pelo Juízo da execução, caso sobrevenha efetiva alteração do quadro clínico da sentenciada.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrad
a

em favor de

M
aria de
L
ourdes
A
lves
, mantendo
a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026